Tribunal: TJSP
Processo: 2131805-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2131805-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADRIANA GEORGETE FREITAS, são embargados BANCO BRADESCO S/A e
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131805-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8615
2
Embargos de Declaração n° 2131805-47.2020.8.26.0000/50000
Embargante/ Agravante: Adriana Georgete Freitas
Embargados/ Agravados: Banco Bradesco S/A. e Mercado Pago.com
Representações Ltda
Comarca: São Paulo 3a Vara da Comarca de Penha de França
Voto n° 8615
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência Nítido
caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão
de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara
Embargos rejeitados
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 154/159 que negou provimento ao recurso
da embargante e manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
A embargante alega a existência de omissão no
acórdão, relativamente à sua renda como assistente administrativo no valor de
R$ 1.105,00. Além disso, juntou extratos bancários e contas que demonstram
que faz jus ao benefício. Aduz que há contradição pelo fato de que não
contratou advogado particular e sim atuou em causa própria. Por fim, pleiteia
o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no mérito
a hipótese é de rejeição.
Consigno que os embargos de declaração são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131805-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8615
3
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou corrigir
erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma ou qualquer dos demais
vícios previstos no dispositivo legal invocado nas razões de inconformismo.
A questão levantada nos embargos de declaração foi
devidamente analisada e enfrentada, como trecho do julgado a seguir
transcrito:
“(...)Apesar de a agravante ter recebido em 2019 rendimentos
tributáveis de duas pessoas jurídicas no valor total de R$
18.426,30 (fl. 140), circunstância que apontaria para suposta
hipossuficiência financeira, o conjunto probatório não comprova
que o pagamento das custas iniciais, considerando o valor dado à
causa de R$ 15.866,60 (fl. 19 dos autos principais), possa
comprometer a sua subsistência.
Nota-se que a declaração de imposto de renda é incompatível com
a alegada situação econômica narrada nas razões recursais. A
agravante efetuou pagamento em valor considerável (fl. 142), além
da seção de bens e direitos da declaração apontar vasto
patrimônio, como frações de imóveis, saldos em três contas
poupanças, aplicações financeiras, circunstâncias que se mostram
incompatíveis com a aventada hipossuficiência financeira e a
afastam da grande maioria de brasileiros, os verdadeiros pobres na
acepção jurídica do termo.”
Sendo assim, o v. acórdão não ignorou os rendimentos
tributáveis da parte que, em 2019, atingiram o valor de R$ 18.426,30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131805-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8615
4
Contudo, ainda considerando o fato de que a embargante não contratou
advogado particular, como constou no v. acórdão, pois, na qualidade de
advogada, atuou em causa própria, a sua declaração de bens não deixa
dúvidas de que não se trata de pessoa pobre na acepção jurídica do termo.
Assim, há vasto patrimônio, pagamentos efetuados
a terceiro em valores consideráveis na declaração de imposto de renda. Dessa
forma, mesmo não tendo contratado advogado particular e considerando seu
atual salário, não é crível que uma pessoa que possua aplicações financeiras,
poupanças, além de outros bens, não possa pagar as módicas custas.
O v. acórdão apreciou as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando o
entendimento da embargante a respeito.
Com efeito, os embargos têm nítido caráter
infringente, sendo que a parte embargante busca de fato a reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos de
declaração não são a via adequada.
Ademais, vale mencionar julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, Quarta Turma, REsp
218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 07/02/2002).
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131805-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8615
5
por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.”
(RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora